Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4532/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e adotar a determinação constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.782/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Andreia da Silva (XXX.408.007-XX); Bianca Sousa Gomes Ferreira (XXX.598.461-XX); Claudia Santos Dias Destri (XXX.109.537-XX); Elizabete Cristina da Silva dos Santos (XXX.918.312-XX); Erika Viviane da Costa dos Santos (XXX.918.322-XX); Ester de Freitas dos Santos (XXX.354.932-XX); Jakeline Mendes de Araujo (XXX.893.447-XX); Jullyana Karollyne Mendes de Araujo (XXX.882.207-XX); Marcia Cristina Mendes de Araujo (XXX.443.367-XX); Maria Izabel da Costa (XXX.293.797-XX); Maria Jose Gonçalves da Silva (XXX.978.907-XX); Maria da Gloria da Costa (XXX.784.557-XX); Maria das Graças da Costa (XXX.481.137-XX); Maria do Carmo da Costa (XXX.729.227-XX); Maria do Ceu da Costa Serra (XXX.307.827-XX); Nubia Teixeira Brito (XXX.289.193-XX); Rosiane dos Santos Cavalcante Velasquez (XXX.241.941-XX); Ruth de Freitas dos Santos (XXX.354.392-XX); Sandra Maria Holanda Cavalcante (XXX.002.707-XX); Veronica Maria da Silva Vasconcelos (XXX.195.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à SEFIP que verifique se a pensão instituída por Antonio Bernardo da Silva (XXX.652.504-XX), enquadra-se no novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , cuja ementa transcrevemos: "SUMÁRIO: ATOS DE REFORMA. ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS CONCESSÕES" .